Tribunal: TJSP
Processo: 1006759-41.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelações Cíveis. Recurso principal e recurso adesivo. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Justiça gratuita. Pedido de revogação. Indícios de capacidade econômica inexistentes. Benefício concedido a partir da análise de declarações prestadas ao fisco, pelo sistema BACENJud. Interesse de agir. Necessidade de busca do judiciário para alteração do percentual de descontos e alongamento

Ementa:
Apelações Cíveis. Recurso principal e recurso adesivo. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Justiça gratuita. Pedido de revogação. Indícios de capacidade econômica inexistentes. Benefício concedido a partir da análise de declarações prestadas ao fisco, pelo sistema BACENJud. Interesse de agir. Necessidade de busca do judiciário para alteração do percentual de descontos e alongamento da dívida. Preliminar afastada. Aplicação do CDC. Limitação legal de descontos consignados a 30% dos vencimentos. Entendimento jurisprudencial que se pauta pela limitação invocada pela parte, a despeito de alterações legislativas. Prevalência do princípio da dignidade humana. Vedação da restrição cadastral. Procedência do pedido. Com o alongamento do empréstimo consignado, não há que se falar em mora do autor, em caso de regular pagamento dos valores recalculados, até porque alongado o pagamento do saldo gerado com a redução obtida. Honorários advocatícios. Valor atribuído à causa. Observado que o valor dado pelo autor que não se coaduna com o proveito econômico pretendido ou mesmo obtido com a procedência da demanda. Verba fixada em 18% do benefício econômico apurado em Acórdão, que se aproxima do valor fixo arbitrado em sentença. Sentença parcialmente reformada. Recurso adesivo parcialmente provido, não provido o principal, nos termos da fundamentação.